Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700092-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO HENRIQUE FRANCA DIB AGRAVADO: LEYLA DA SILVA ROSA, WELINGTON GUILHERME PIMENTA DA SILVA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado em ID 22791848. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito